Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEDUÇÃO DE TESE NOVA EM GRAU RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AOS PRIMADOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DESCUMPRIMENTO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO PLENO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A dedução de tese nova nas razões recursais e não submetida ao juízo de origem, constitui inovação recursal impassível de ser conhecida, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. Ante o descumprimento injustificado de obrigação de fazer, isto é, de fornecer tratamento médico adequado ao consumidor, é devido o ressarcimento pleno das despesas havidas pelo paciente, independentemente da limitação contratual, porque nesta fase, prevalece o dispositivo do título judicial.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.